Tribunal: TCU
Processo: 011.857/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao município no âmbito dos programas PEJA, PNATE e PNAE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de São Lourenço do Piauí/PI, por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, no exercício de 2006, e do Programa Nacional de Transporte do Escolar - PNATE, no exercício de 2011, bem como de irregularidades na comprovação da execução dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Manoel Ildemar Damasceno Cruz (CPF XXX.114.963-XX), prefeito do Município de São Lourenço do Piauí/PI nas gestões 2005/2008 e 2009/2012, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Manoel Ildemar Damasceno Cruz (CPF XXX.114.963-XX), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos mediante o Programa de Apoio aos Sistemas de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, no exercício de 2006, e do Programa Nacional de Transporte do Escolar - PNATE, no exercício de 2011, bem como de irregularidades na comprovação da execução dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2006: Débito 1: PEJA/2006 Valor (R$) Data 3.600,00 2/5/2006 1.200,00 1o/12/2006 1.200,00 7/12/2006 Débito 2: PNATE/2011 Valor (R$) Data 7.981,82 31/3/2011 7.981,82 29/4/2011 7.981,82 31/5/2011 7.981,82 1o/7/2011 7.981,82 29/7/2011 7.981,82 1o/9/2011 7.981,82 30/9/2011 7.981,82 31/10/2011 7.981,82 30/11/2011 Débito 3: PNAE/2006 Valor (R$) Data 2.014,00 1o/12/2006 9.3. aplicar ao Sr. Manoel Ildemar Damasceno Cruz (CPF XXX.114.963-XX) a multa referida no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5 autorizar também desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam ao Chefe da Procuradoria-Geral da República no Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável.